Tribunal: TJDFT
Processo: 0011629-87.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NO JULGADO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. O v. acórdão combatido somente decidiu uma das questões levantadas pelo DISTRITO FEDERAL, permanecendo hígida a sucumbência recíproca.
3. Recurso conhecido e desprovido.